Tribunal: TJMT
Processo: 1024343-44.2025.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024343-44.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 15.039.153/0001-10 (RECORRENTE), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), VITOR DA SILVA SOUZA - CPF: 042.810.951-95 (ADVOGADO), ELIAS DE SOUZA GONCALVES - CPF: 826.762.671-91 (RECORRIDO), ANDRE LUIZ CUIABANO - CPF: 010.660.251-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE VEÍCULO NOVO. EMPLACAMENTO. PRAZO PARA FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao ressarcimento de R$ 4.328,10 a título de danos materiais, em razão da perda de benefício fiscal no primeiro emplacamento de veículo, decorrente de orientação equivocada prestada por concessionária quanto ao prazo para regularização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha no dever de informação por parte da concessionária quanto ao prazo para emplacamento e fruição de benefício fiscal; (ii) estabelecer se o dano suportado pelo consumidor decorre de culpa exclusiva deste ou de conduta imputável ao fornecedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto ao dever de informação adequada, clara e suficiente (art. 6º, III, do CDC).

4.

A concessionária admite, em manifestação apresentada ao PROCON, que orientou o consumidor no sentido de que o prazo para emplacamento seria de 15 dias a partir da entrega do veículo, configurando confissão extrajudicial com eficácia probatória (art. 389 do CPC).

5.

A orientação prestada diverge do prazo legal para fruição do benefício fiscal, contado da emissão da nota fiscal, circunstância que apenas o fornecedor detinha condições técnicas de esclarecer adequadamente.

6.

O envio da nota fiscal desacompanhado de explicação sobre suas implicações jurídico-tributárias não supre o dever de informação.

7.

O consumidor age de forma legítima ao confiar na orientação do preposto da concessionária, não podendo ser responsabilizado por não extrair, por conta própria, consequências jurídicas complexas do documento fiscal.

8.

O nexo causal entre a informação inadequada e o dano material é direto, pois a perda do benefício fiscal e a incidência de multa e juros decorrem da orientação equivocada.

9.

Não se configura culpa exclusiva do consumidor, uma vez que sua conduta foi pautada integralmente pela informação prestada pelo fornecedor (art. 14, §3º, II, do CDC).

10.

Os encargos de multa e juros integram o débito tributário originário decorrente do registro fora do prazo e não podem ser dissociados da conduta da ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. O fornecedor responde pelos danos materiais decorrentes de falha no dever de informação quando presta orientação inadequada sobre prazos legais relevantes ao consumidor. 2. O envio de documento fiscal desacompanhado de esclarecimento suficiente não supre o dever de informação previsto no CDC. 3. Não há culpa exclusiva do consumidor quando este age em conformidade com orientação fornecida pelo preposto do fornecedor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1024343-44.2025.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Sinop

Recorrente(s):

Morel Distribuidora de Veículos Ltda

Recorrido(s):

Elias de Souza Gonçalves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por todo o exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 4.328,10 a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389) a partir do desembolso (01/08/2025) e juros de mora de acordo com a taxa legal (CC, art. 406) desde a citação.

Sem ônus sucumbenciais, vide caput dos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95.”

Em suas razões recursais, o réu, ora recorrente, sustenta que não há prova nos autos da alegada orientação verbal sobre prazo de emplacamento, que o envio da Nota Fiscal ao autor em 14/02/2025, antes da retirada do veículo, teria suprido qualquer dever de informação, e que a perda do benefício fiscal decorre exclusivamente da inércia do próprio consumidor, que permaneceu sem buscar o DETRAN até 12/03/2025, já fora do prazo legal. Argumenta que a emissão da Nota Fiscal é ato da montadora, fora de sua esfera de controle, e que não houve contratação expressa de serviço de emplacamento. Subsidiariamente, requer o reconhecimento de culpa concorrente do consumidor e a redução do valor da condenação, além de pugnar pelo expurgo dos encargos de multa e juros tributários, que teriam sido incrementados pelo próprio atraso do autor no pagamento.

Na petição inicial, o autor narra que adquiriu da ré um veículo I/Renault Kangoo EX Pro ano/modelo 2024/2025, e que, na ocasião da compra, o vendedor da concessionária o orientou de que teria o prazo de 15 dias, contados a partir da retirada do veículo, para efetuar o emplacamento. Seguindo essa orientação, o autor compareceu ao DETRAN em 12/03/2025, treze dias após retirar o veículo, ocorrida em 27/02/2025, quando foi informado de que a Nota Fiscal havia sido emitida em 06/02/2025 pela montadora Renault do Brasil S/A, de modo que o prazo de 30 dias para fruição da isenção do IPVA no primeiro emplacamento, contado da emissão da nota, já havia se esgotado. Em razão disso, foi cobrado IPVA acrescido de multa e juros por registro fora do prazo, no montante de R$ 4.328,10, valor que comprovou ter efetivamente pago via Pix em 01/08/2025. Afirma que tentou solução extrajudicial junto ao vendedor e ao PROCON de Sinop, sem êxito, e requer a condenação da ré ao ressarcimento do valor pago a título de danos materiais, bem como ao pagamento danos morais.

Pois bem. A relação jurídica entre as partes é inequivocamente de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor em sua integralidade.

A controvérsia central diz respeito à falha no dever de informação.

A prova da orientação equivocada não reside em declaração verbal desprovida de suporte documental, como pretende fazer crer a recorrente.

Está registrada na própria defesa escrita por ela apresentada perante o PROCON de Sinop, juntada aos autos, id 352609888, onde se lê, textualmente, que "o prazo para emplacamento seria de até 15 (quinze) dias, contados a partir da entrega do veículo", conforme imagem destacada abaixo:

Cuida-se de confissão extrajudicial qualificada, produzida pela própria parte, subscrita por seus procuradores e protocolada em sede administrativa, dotada de plena eficácia probatória nos termos do art. 389 do Código de Processo Civil.

A tentativa de requalificar esse enunciado, em sede recursal, como mera descrição de uma rotina operacional interna, dissociada de qualquer efeito sobre o prazo fiscal, não se coaduna com o teor literal da declaração nem com a lógica da relação de consumo.

Além disso, conforme consta dos documentos juntados, a Nota Fiscal nº 1352944 foi emitida pela montadora Renault do Brasil S/A em 06/02/2025.

O veículo foi retirado pelo autor em 27/02/2025. Contando-se os 15 dias indicados pela concessionária a partir dessa data, o consumidor teria, segundo a orientação recebida, até 14/03/2025 para providenciar o emplacamento.

Foi precisamente dentro desse intervalo que compareceu ao DETRAN, em 12/03/2025. Naquela oportunidade, constatou que o prazo de 30 dias contado da emissão da Nota Fiscal, marco estabelecido pela legislação tributária estadual para a fruição da isenção do IPVA no primeiro emplacamento, havia expirado em 08/03/2025.

O resultado foi a constituição do crédito tributário acrescido de multa por registro fora do prazo, no valor de R$ 748,94, e de juros, no valor de R$ 208,95, compondo o montante total de R$ 4.328,10, efetivamente pago mediante Pix em 01/08/2025, conforme comprovante juntado aos autos.

O nexo causal entre a informação inadequada e o dano patrimonial suportado é, portanto, direto e incontroverso.

O consumidor orientou sua conduta pela instrução recebida do preposto da concessionária, especialista na comercialização do produto, e agiu dentro do prazo que lhe foi indicado.

A perda do benefício fiscal não decorreu de inércia ou negligência do adquirente, mas da discrepância entre o prazo informado pela ré e o prazo legal efetivo, discrepância que apenas a concessionária tinha condições técnicas de identificar e comunicar adequadamente.

O argumento de que o envio da Nota Fiscal via WhatsApp em 14/02/2025 teria transferido ao consumidor o pleno conhecimento do marco temporal do benefício não se sustenta.

O cumprimento do dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC exige que a informação seja adequada, clara e suficiente para orientar o consumidor na tomada de decisões.

O encaminhamento da nota fiscal, desacompanhada de qualquer esclarecimento sobre o seu significado jurídico-tributário e sobre as consequências do prazo nele indicado, não satisfaz essa exigência.

O consumidor não tem o dever de extrair, por conta própria, as implicações tributárias da data de emissão constante de uma Nota Fiscal.

Esse conhecimento é inerente à atividade especializada da concessionária, que dele dispunha e tinha o dever de transmiti-lo de forma expressa e compreensível.

Ao receber, simultaneamente, a Nota Fiscal e a orientação verbal de que disporia de 15 dias a partir da retirada do veículo, era razoável e esperado que o consumidor conferisse prevalência à instrução do profissional que o atendeu.

A excludente de culpa exclusiva do consumidor, invocada com suporte no art. 14, §3º, II, do CDC, pressupõe que o dano tenha decorrido unicamente de conduta do adquirente, sem qualquer contribuição causal do fornecedor.

Essa hipótese não se verifica nos autos. O comportamento do autor foi inteiramente pautado pela orientação recebida da ré.

Não há como imputar-lhe conduta culposa quando agiu em conformidade com a instrução prestada pelo fornecedor. A confiança depositada nas informações do preposto da concessionária é comportamento esperado e juridicamente tutelado nas relações de consumo.

No que concerne ao pedido subsidiário de expurgo da multa e dos juros tributários, a Guia de IPVA juntada aos autos demonstra que esses encargos compõem o lançamento tributário original, constituído em razão do registro do veículo fora do prazo legal, e não em razão de inadimplemento posterior do contribuinte.

A multa de R$ 748,94 e os juros de R$ 208,95 são consectários diretos da perda do benefício fiscal, causada pela informação equivocada prestada pela ré.

O fato de o pagamento ter sido realizado em 01/08/2025 não alterou a natureza nem a origem desses encargos, que já integravam o débito constituído desde o momento em que o prazo legal foi ultrapassado. Não há base fática ou jurídica para dissociá-los da conduta da recorrente.

Logo, a sentença não merece qualquer reparo.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego
-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026